Tribunal: STF
Processo: HC 189267
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão mediante restrição de liberdade. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 593.792, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, 1ª parte, 3 vezes, na forma dos arts. 29 e 70, todos do Código Penal.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento, mantida a prisão preventiva. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente do STJ, ao analisar o HC 593.792, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, destacando a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime atual de cumprimento de pena (semiaberto). 
    5. Nessas condições, a defesa requer a revogação do “DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE, ficando a critério do juízo a aplicação de outras medidas cautelares, com a imediata expedição de Alvará de Soltura em seu favor”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso de que se trata, primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar o paciente à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. Ademais, em grau de apelação, o Tribunal de origem deixou consignado que “os crimes são graves concretamente, envolveram várias pessoas, devendo, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, permanecer a medida excepcional”. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva:
    “[...]
    O presente procedimento investigatório teve início a partir de pedido de interceptação telefônica e de ação controlada formulado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CAECO)- Núcleo Piracicaba, com vistas à apuração do crime de extorsão supostamente praticado pelos policiais civis Antonio Carlos Góes, José Luiz Palata, Cláudio Ferraz de Campos Moreira, e Carlos Alberto da Costa, que exercem suas funções nesta cidade de Rio Claro.
    […]
    A decretação da prisão preventiva dos investigados Antonio Carlos Góes, Cláudio Ferraz de Campos Moreira c José Luiz Palata, mostra-se imperiosa diante da gravidade dos fatos que teriam praticado, situação que será exposta a seguir.
    O GAECO passou a investigar os policiais acima nomeados a partir do momento em que foi procurado por Donisete Aparecido de Freitas. Donisete declarou perante DD Promotores de Justiça que sua esposa e sua filha menor, no dia 20 de outubro de 2017, foram abordadas pelos policiais Goes, Palata e Claudinho no momento em que deixavam sua residência. Os policiais teriam entaõ restringido a liberdade de sua esposa e de sua filha por algumas horas, e exigiram dele a quantia de cem mil reais para "não arrumar para sua cabeça".
    […]
    Pois bem, o relato feito por Donisete, cuja gravidade é evidente, e demonstra a periculosidade dos policiais envolvidos, bem como o seu grau de organização, veio respaldo em outros elementos indiciários que foram trazidos aos autos.
    As imagens de fls. 50 demonstram de forma clara o momento em que os policiais Góes, Claudinho e Palata chegam na residência da vítima Donisete, e abordam sua esposa, que trazia nos braços a filha pequena do casal. Os investigados, demonstrando total desfaçatez e certeza da impunidade, foram até a residência da vítima em uma viatura oficial da Policial Civil! Conforme bem observaram os DD Promotores de Justiça, os investigados "agiram de forma absolutamente sorrateira e desumana, iniciando a ação delituosa mediante abordagem pessoal e restrição da liberdade da esposa de Donisete, senhora Angela Mello, quando esta se encontrava com sua filha no colo (uma criança !!!). Sequer se preocuparam em agir utilizando-se de viaturas da Polícia Civil" (fls. 59/50).
    […]
    Portanto, todo o quadro acima descrito sugere, prima facie, a prática do crime de extorsão mediante sequestro, hediondo por nossa legislação penal, previsto no artigo 158, parágrafo 3, do Código Penal.
    […]
    Também se mostram presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da necessidade de se garantir a lisura da futura instrução processual. De acordo com a forma como agiram, planejando até mesmo o sequestro de familiares da vítima, os investigados Palata, Góes e Cláudio vêm agindo de forma conjunta e continuada, firmes no propósito de extorquir dinheiro de Donisete e talvez de outras vítimas ainda não identificadas. Também não se pode olvidar que os investigados certamente se utilizam dos cargos que exercem e até mesmo da estrutura material que a Polícia Civil lhes proporciona (viaturas e armas) para a prática de graves delitos, traindo dessa forma a Instituição a que servem, e a população que juraram servir e proteger. Em liberdade, poderão se utilizar destes mesmos meios para constranger testemunhas e manipular provas, alterando ou eliminando dados comprometedores que porventura existam em seus respectivos celulares e computadores.
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                              Relator